Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715745-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILENE SILVA E SOUSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVILENE SILVA E SOUSA contra decisão (ID 229679291) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, indeferiu a gratuidade judiciária e a desconstituição da penhora na conta bancária da ré. Em suas razões (ID 71053509), alega que: 1) é gerente de vendas e recebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.551,50; 2) é responsável pela manutenção de sua família, portanto, não pode arcar com as despesas processuais; 3) a lei não exige atestada miserabilidade, é suficiente a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios; 4) o salário, a conta-poupança até 40 salários mínimos e a pensão alimentícia são impenhoráveis. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária e declarar impenhoráveis as quantias bloqueadas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Gratuidade judiciária indeferida e preparo comprovado (ID 71784986 e 72206671). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Reside a controvérsia em analisar se o valor de R$ 1.280,50, bloqueado na conta corrente da agravante, está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC). O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do §2o do referido artigo. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no REsp 1984559/RJ, RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2022, DJe: 30/03/2022)”. No entanto, a aplicação da regra de impenhorabilidade pressupõe a comprovação da natureza da verba bloqueada. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, que deve demonstrar que os valores encontrados em sua conta corrente são protegidos pela impenhorabilidade. Nesse sentido, registre-se julgado de minha relatoria: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. O fato de a executada receber salário na conta bancária na qual os valores foram bloqueados, por si só, não comprova que a quantia penhorada tem natureza alimentícia. Para tanto, seria necessária a análise dos extratos bancários dos meses anteriores à constrição, para concluir que todos os valores depositados advêm exclusivamente de pagamentos salariais. Na hipótese, a conta bancária indicada não é conta-salário, de maneira que é possível que nela circulem valores de naturezas diversas. O conjunto probatório não demonstra a natureza salarial da verba penhorada nem que esta constitui reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2022, publicado no DJe: 16/09/2022.)". No caso, a agravante alega que o valor bloqueado no Banco Inter decorre de salário e que o valor encontrado na Caixa Econômica, de pensão alimentícia. Porém, não comprova a natureza dos valores bloqueados. A penhora foi efetuada no Banco Inter, mas o contracheque apresentado informa que ela recebe salário no Banco Itau (ID 228312240, autos de origem). A agravante apresentou extratos das contas no Mercado Pago, Caixa Econômica e Inter e, apesar de intimada para apresentar documentação complementar, manteve-se sem apresentar seu extrato bancário no Itaú. Os extratos mensais de conta no Mercado Pago apresentadas demonstram grande movimentação financeira, com médias de entradas/saídas maiores que R$ 9.000,00 mensais, inclusive com outras contas não identificadas de sua titularidade (IDs 71551723, 71551728). Tal fato indica que o salário que recebe no Itaú não é sua única fonte de renda. Ademais, apesar de alegar que parte do valor bloqueado refere-se à pensão alimentícia, não apresenta decisão judicial que tenha fixado os alimentos, nem outros documentos capazes de identificar a destinação do valor ou sua origem. Também não apresenta documentação comprovante das despesas com aluguel, creche, água e energia e terapia de uma das filhas. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator